Tribunal: TJES
Processo: 5000564-06.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000564-06.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO DIAS DA SILVA
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000564-06.2022.8.08.0039

RECORRENTE:
FERNANDO DIAS DA SILVA.

RECORRIDO:
MERCADO LIVRE – EBAZAR.COM.BR.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DE CONTA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA PLATAFORMA DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação obrigação de fazer ajuizada por FERNANDO DIAS DA SILVA em face de MERCADO LIVRE – EBAZAR.COM.BR.

Em síntese, a parte autora alega que teve sua conta suspensa da plataforma da requerida por fraude
e em razão disso, teria recebido diversos e-mails de pessoas desconhecidas, afirmando serem seus clientes, proferindo “adjetivos desagradáveis” em relação a
ele, sendo que nunca efetuou vendas pela plataforma, somente compras. Aduz que tentava a todo custo entrar em contato com a demandada para juntos solucionarem o problema, haja vista que havia ocorrido uma fraude na plataforma digital da requerida, não oferecendo a segurança que se esperava em sua plataforma.

A sentença
proferida
pelo juízo singular dispôs que:

[...]
A
nte o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito autoral. Revogo a decisão de id. 22256454. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, em razão da regra prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença no ID 8605762, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que começou a receber e-mails de clientes da plataforma da requerida o chamando de “caloteiro”, sendo que não usou a plataforma para este fim. Aduz que ocorreu um erro grave no serviço da recorrida, que resultou no cancelamento de sua conta, sendo que a mesma teria sido hackeada, invadida dentro da plataforma digital. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Contudo, ressalte-se que isto não retira do consumidor o ônus de realizar a prova mínima de suas alegações.

Na hipótese, o recorrente relata que recebeu diversos e-mails de pessoas desconhecidas, afirmando serem seus clientes, proferindo “adjetivos desagradáveis” e sua conta foi suspensa da plataforma da requerida.

Todavia,
os documentos que o autor trouxe aos autos são incapazes de sustentar a sua tese, na medida em que, na última folha, consta apenas uma lista de e-mails, todos com a mesma data (ID 8605742), ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I do CPC.

Ainda, conforme consignado na sentença objurgada, as mensagens que constam no ID 8605742 - págs. 1/ 3 também não indicam a existência de fraude ou golpe, ao revés, indicam a existência de contrassenha para conferir mais segurança, sendo que, o aviso que consta na fl. 5 apenas afirma que a outra conta está suspensa e dá orientações para recuperá-la.

Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)